Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-43.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Habeas Corpus n.o 1000227-43.2020.8.11.9005
Pacientes: Francisco Sá Junior e Outros
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus manejado contra suposto ato criminal, juridicamente ilegal, por Promotor de Justiça que oficia perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de São José dos Quatro Marcos, fato que, a meu sentir, atrai a competência das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça, conforme estatui o art. 19, I, e, do Regimento Interno do mesmo Tribunal (RITJMT), assim escrito:
“Art. 19 - Às Câmaras Criminais Reunidas compete:
I - Processar e julgar:
(...)
e) em matéria criminal, os mandados de segurança contra as decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas, contra atos de Juízes de Primeira Instância, contra atos dos Procuradores de Justiça e dos Promotores de Justiça e, excepcionalmente, contra ato das Turmas Recursais dos Juizados.
Importante lastrear esse convencimento jurídico na jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Fedral (STF), senão vejamos:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ATO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS COM ATUAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. GARANTIA DO JUÍZO NATURAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA ALÍNEA "D" DO INCISO I DO ART. 128, COMBINADO COM A ALÍNEA "A" DO INCISO I DO ART. 108 DA MAGNA CARTA. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO. PRECEDENTE DA 2a TURMA. A jurisprudência desta Casa de Justiça firmou a orientação de que, em regra, a competência para o julgamento de habeas corpus contra ato de autoridade é do Tribunal a que couber a apreciação da ação penal contra essa mesma autoridade. Precedente: RE 141.209, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (Primeira Turma). Partindo dessa premissa, é de se fixar a competência do Tribunal Regional Federal da 1a Região para processo e julgamento de ato de Promotor de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com atuação na primeira instância. Com efeito, a garantia do juízo natural, proclamada no inciso LIII do art. 5o da Carta de Outubro, é uma das mais eficazes condições de independência dos magistrados. Independência, a seu turno, que opera como um dos mais claros pressupostos de imparcialidade que deles, julgadores, se exige. Pelo que deve prevalecer a regra específica de competência constitucional criminal, extraída da interpretação do caput do art. 128 c/c o caput e a alínea "d" do inciso I do art. 108 da Magna Carta, em face da regra geral prevista no art. 96 da Carta de Outubro. Precedente da Segunda Turma: RE 315.010, Relator o Ministro Néri da Silveira. Outras decisões singulares: RE 352.660, Relator o Ministro Nelson Jobim, e RE 340.086, Relator o Ministro Ilmar Galvão. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 418852, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 06/12/2005, DJ 10-03-2006 PP-00030 EMENT VOL-02224-03 PP-00631 RTJ VOL-00201-01 PP-00350 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 494-504 RMP n. 32, 2009, p. 263-270)
Em consequência, penso que houve equívoco da parte impetrante ao endereçar a presenta ação mandamental a esta Turma Recursal, devendo o inconformismo recursal ser encaminhado a Turma Julgadora Criminal do e. TJMT, com as anotações de praxe.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator